Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-07.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001979-07.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO - CPF: 667.125.801-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL CIVIL – SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EC 41/2003 – REAJUSTE – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conquanto a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos
pensionistas
que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO
contra ato do
Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso
, consistente na ausência de paridade de seus subsídios, na qualidade de pensionista.

Aduz que é pensionista de Luiz Raimundo Crozatto, falecido aos 29/01/1993 – antes a Emenda Constitucional n. 41/2003 – e que ocupava o cargo de Agente de Polícia – Classe A, nível 10, com 30 (trinta) anos de serviço.

Alega que percebe atualmente a quantia de R$ 992,81 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) e que, por força do disposto na Lei Complementar n. 575, de 12/02/2016, os Agentes de Polícia passaram a ser denominados Investigadores de Polícia, cujo salário é de R$ 5.709,68 (cinco mil, setecentos e nove e sessenta e oito), conforme previsto na LC 540/2014.

Afirma que, não obstante a regulamentação do reajuste dos policiais civis, não lhe foi estendido os benefícios concedidos pela legislação retromencionada, mantendo-se inalterada a sua remuneração.

Sustenta que está se desrespeitando a legislação em comento, bem como o art. 40, § 8o da Carta Magna, destacando que conta com mais de 70 (setenta) anos de idade.

Pugna pela concessão da segurança “
determinando o pagamento do subsídio da Impetrante com os reajustes a que faz jus, nos termos da Lei Complementar no 540 para o investigador de Policia Classe A, nivel 10, de 03 de julho de 2014, ou seja, a importância de RS 5.709,68 (cinco mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos
”.

Indeferida a liminar pela Relatora originária,
Desa. Maria Erotides Kneip
, na decisão de Id. 526314.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 685897 pela denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 797585, opina pela concessão da segurança.

Na sequência, na decisão de Id. 909200, a Relatora originária, “
Diante da divergência existente entre as informações prestadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO
”, determinou, nos termos do art. 80, §1°, do RITJMT, a redistribuição dos autos ao Des. Luiz Carlos da Costa, Relator da Ação Mandamental n. 105820/2015, que apresenta as mesmas partes, por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO
contra ato do
Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso
, consistente na ausência de paridade de seus subsídios, na qualidade de pensionista de Luiz Raimundo Crozatto, falecido aos 29/01/1993, e que ocupava o cargo de Agente de Polícia – Classe A.

Antes dos autos terem sido redistribuídos a minha Relatora por força da Resolução n. 05/2019/OE que, instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a Relatora originária Desa. Maria Erotides Kneip, havia determinado a redistribuição do feito, por prevenção, ao Des. Luiz Carlos da Costa, Relator do MS 105820/2015, que assim restou ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — PENSÃO POR MORTE — REAJUSTE — PARIDADE REMUNERATÓRIA AOS MILITARES DA ATIVA — APLICABILIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUICIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. A paridade remuneratória entre ativos e inativos, embora cessada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, resta assegurada aos beneficiários até a data de sua publicação. Segurança deferida. (MS 105820/2015, TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 05/11/2015)

Na ocasião,
Nestaldina Ribeiro havia impetrado Mandado de Segurança con
tra ato do
Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso
, que deixou de reajustar o benefício de pensão por morte, recebido em razão do falecimento de seu cônjuge, Luiz Raimundo Crozatto, na condição de cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tendo sido seu direito reconhecido, nos moldes do aresto acima.

A seu turno, no presente
mandamus
, a Impetrante visa o reajuste do benefício de pensão por morte, recebido em razão do falecimento de seu cônjuge, Luiz Raimundo Crozatto, na condição de Agente de Polícia – Classe A.

Anoto que, naqueles autos, em sua resposta à impugnação à execução apresentada pelo ente público, a Impetrante já havia declinado receber duas pensões do Estado de Mato Grosso, fato corroborado pelas informações prestadas pela MTPREV no Id. 685903, onde restou consignado que “(...)
a impetrante já percebe o benefício referente a graduação de CABO, nível “03”. E também percebe o benefício referente ao cargo de Agente de Polícia, Classe “A”, Referência 000, 40 horas semanais
.”

Nesse cenário, antes de adentrar no mérito da impetração, entendo pertinente tecer alguns comentários acerca da possibilidade de cumulação de pensão, civil e militar, por morte.

Pois bem.

O art. 29, “b”, da Lei n. 3.765/60, que dispõe sobre as pensões militares, em sua redação originária, vigente à época da instituição do pensionamento, estabelecia que:

“Art 29. É permitida a acumulação:

(...)

b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.”

Após a edição da Medida Provisória n. 2.215-10, de 31/08/2001, referido artigo passou a contar com a seguinte redação:

“
Art. 29. É permitida a acumulação:

I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria;

II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
.”

Por sua vez, mais recentemente, e deixando mais clarividente a situação, a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, estabeleceu, em seu art. 24, §1o, I, que:

“Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo do regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de
:

I -
pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social
com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social
ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal
;
(destaquei)

Como se vê, tenho que à luz da legislação pátria, resta plenamente possível a acumulação de uma pensão militar com uma pensão civil, hipótese dos autos.

Assentadas tais premissas, e passando ao julgamento meritório da Ação Mandamental, tenho que razão assiste à Impetrante.

Com efeito, é cediço que, por força da LC n. 575/2016, o cargo de “
agente de polícia
”, passou a ser denominado “
investigador de polícia
”, sendo a respectiva remuneração regulada pela LC n. 540/2017, que dispõe acerca do subsídio dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, conquanto a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos
pensionistas
que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda.

Aliás, nos termos da Súmula 340 do STJ, “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.”

Nesse sentido pacífico é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988. 2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão. 3 -
As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo
. (N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 . O
reajuste
do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. 3.
Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os
pensionistas
que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia
. (N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019)
(destaquei)

Destarte, considerando a data do óbito do servidor (1993) e, pois, demonstrada a condição da Impetrante de pensionista em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como que está a receber valores aquém dos estabelecidos pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 540/2017, faz ela jus, em consonância com o já decidido por este Sodalício quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 105820/2015, ao recebimento do benefício no mesmo patamar da remuneração dos servidores em atividade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, com efeitos financeiros a contar da impetração do
mandamus
.

Ausente custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021